Tribunal: CARF
Processo: 10670.000907/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.000907/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.904 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
JEAN CARLOS DANTAS MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
MULTA POR NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA PRESTAR
ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES.
As pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, estão obrigadas a
prestarem informações e esclarecimentos quando assim exigido pela
Autoridade Fiscal, sob pena de imposição de multa regulamentar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração para cobrança de multa regulamentar lavrada no dia
06/06/07 (fl.06), em detrimento da ausência de atendimento à intimação em procedimento fiscal,
no valor de R$ 2.694,79.
A fiscalização relata que o Recorrente deixou de prestar esclarecimentos, mesmo
obrigado, sobre pagamentos feitos nos anos-calendário 2002, 2003 e 2004 ao contribuinte
RONALDO RIBEIRO LOPES (fl.11), o que implicou multa regulamentar de R$ 538,93.
Reintimado no Auto de Infração supra mencionado a prestar informações tornou a não
comparecer, sendo lavrado o presente AI, com o adicional de multa agravada.
O Recorrente apresentou no dia 25/06/07 impugnação (fl. 23), cuja alegação
aponta sua ausência do país e que somente tomou conhecimento da intimação em seu retorno.
Instruiu à sua impugnação cópias do passaporte com registro de entrada e saída e de fatura de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.000907/2007-14
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.904 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000907/2007-14

crédito, a fim de provar o alegado. Aponta também que suas declarações de ajuste anual vinha
sendo feitas por colegas de trabalho, não tendo conhecimento do lançamento das despesas
médicas.
Na ocasião do julgamento da impugnação presentada pelo ora Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), proferiu
o Acórdão no 09-23.574 – 6a Turma da DRJ/JFA, julgando procedente o lançamento formalizado
do Auto de Infração, alegando, sem síntese:
a) verifica-se que o contribuinte não atendeu à intimação da autoridade
fiscalizadora, embaraçando a atuação do agente fiscalizados, razão pela
qual é cabível a aplicação da multa regulamentar;
b) a alegação do impugnante de que não teve ciência da intimação fiscal não
merece acolhimento, pois a legislação considera realizada a ciência com o
recebimento da intimação no domicílio tributário eleito pelo contribuinte.

Irresignado com o v. acórdão no 09-23.575 – 6 Turma da DRJ/FA, o Recorrente
interpôs recurso voluntário à este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em
síntese que:
a) AR foi assinado pela portaria e o mesmo não teve acesso aos documentos por
não estar na cidade;
b) ao regressar, procurou a Receita Federal de Montes Claros para prestar
esclarecimentos e retificar as declarações.

Por fim, requer o cancelamento da multa, sendo cobrado apenas as diferenças do
imposto referentes aos ajustes a serem efetuados após o processamento das retificadoras
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os requisitos de admissibilidade e, portanto,
dele eu tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na aplicação de multa regulamentar aplicada em razão da
ausência de atendimento à intimação em procedimento fiscal. Alega o Recorrente que estava
ausente, em viagem de férias e, portanto, não respondeu a intimação. Para comprovar os fatos
alegados, junta aos autos cópia de seu passaporte, com vistos de entrada e saída nos meses de
maio e junho de 2007.
Ocorre que, conforme ao que se depreende do aviso de recebimento do Termo de
Intimação e MPF Extensivo (fls. 20), o documento foi recepcionado no domicílio do Recorrente
em 27/04/2007, ou seja, antes de sua alegada viagem.
Dessa forma, os argumentos apresentados pelo ora Recorrente não correspondem
à realidade dos fatos e não podem prevalecer.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.904 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000907/2007-14

Ademais disso, é sabido que é dever de todas as pessoas físicas ou jurídicas,
contribuintes ou não, prestar esclarecimentos e informações quando exigido por agente fiscal,
sob pena de multa, nos termos dos art. 927, 928 e 968, do RIR/1999.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital